Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. POLICIAL PENAL. RESTRIÇÃO MÉDICA E READAPTAÇÃO. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda. Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

2. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual incipiente que se oportuniza, não se verifica, de plano, patente ilegalidade na norma que não permite a prestação do serviço voluntário remunerado pelo policial penal com restrição médica ou em readaptação funcional.

3. Agravo de instrumento não provido.